Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701382-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO ANDRE FERRAZZA, CLAUDIA PUERARI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Rejeito liminarmente os embargos declaratórios opostos por MAURO ANDRE FERRAZA E OUTRA contra a decisão de negativa de seguimento ao mandado de segurança. Com efeito, o "decisum" elencou pormenorizadamente os fundamentos da prevalência da conclusão jurídica contrária aos interesses dos ora embargantes: não constatados os requisitos à admissibilidade do "mandamus" no microssistema dos Juizados Especiais. Transcrevo: A par da existência de recurso próprio à impugnação de decisões proferidas em sede de tutela antecipada nos Juizados Especiais Fazendários (RITR, art. 31), para se admitir o mandado de segurança seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se verificaria no caso concreto (indeferimento de tutela antecipatória, em virtude do não preenchimento dos requisitos à medida de urgência, em absoluta consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT – 2a TR, acórdão 1231435; 3a TR, acórdão 1098656). Rejeitados os embargos de declaração. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito